Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-22.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-22.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRAIA DOS CORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
DENISE IRANI ARTIFON

APELADO: NILSON CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
REINALDO MATOS BITTENCOURT PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGN
A
ÇÃO DA RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUPRESSÃO INDEVIDA DE PROVA TESTEMUNHAL RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou antecipadamente o mérito após declarar precluso o prazo para especificação de provas e dispensar a instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante (i) de dúvida objetiva quanto à regularidade da intimação para especificação de provas, em contexto de duplicidade de publicação do mesmo despacho em sistemas distintos; e (ii) do indeferimento de prova testemunhal pertinente a fatos controvertidos relevantes para o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de preclusão não pode operar como sanção automática quando há elemento concreto que indica possível inconsistência na ciência do ato, sobretudo em cenário de duplicidade de publicação e transição para o DJEN, sob pena de violação aos deveres de cooperação e boa-fé processual.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a negativa de produção de prova relevante, seguida de julgamento desfavorável por ausência de prova, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com a oitiva da testemunha requerida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000260-22.2021.8.05.0023
, em que figuram como apelante PRAIA DOS CORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e como apelada NILSON CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.